Tribunal: STF
Processo: HC 200279
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mayk Wallace Lopes Moreira, em benefício de Filipe Mateus Tomaz Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 647.990/MG.
O caso
    2. O paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada pela prática, juntamente com outros dois corréus e um menor, de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores (incs. I e IV do § 2º do art. 121 e art. 244-B do Código Penal), tendo sido o crime motivado por dívida de droga da vítima.
    3. Buscando o reconhecimento de excesso de prazo, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, E CORRUPÇÃO DE MENORES – REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020 - REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA. 1. Não se conhece de pleito em Habeas Corpus que constitui mera reiteração de pedido anteriormente enfrentado pela Turma Julgadora (Súmula 53, TJMG). 2. A dilação do prazo-referência, para o encerramento da instrução processual, justificada na pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias, afasta a alegação de constrangimento ilegal”.
    4. Contra esse julgado, interpôs-se o Habeas Corpus n. 647.990/MG, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas nos termos seguintes:
    “Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Nesse contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa a fim de verificar eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 
    O Tribunal local, ao analisar o pleito de revogação do decreto preventivo por excesso de prazo na formação da culpa, consignou: (...)
    Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Confira-se: (…)
    Como se pode verificar, o feito vem tramitando regularmente, haja vista a complexidade do processo, porquanto há pluralidade de crimes e três réus, além de o trâmite processual contar com a expedição de cartas precatórias. Não se mostra, pois, irrazoável o prazo para a formação da culpa. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 14).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera os argumentos dos habeas corpus impetrados nas instâncias antecedentes, suscitando constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo na formação da culpa.
    Assevera que o paciente foi preso em 25.6.2020, esclarecendo que, “marcada audiência de instrução e julgamento para o dia 12/11/2020, verificou-se ausente a testemunha arrolada pela acusação o menor Derek Francisco da Silva (denúncia, fl. 02 dos autos) e um policial militar, Bruno Henrique Arruda, motivo pelo qual teve que ser expedido cartas precatórias para comarca de Juiz de Fora-MG e Barbacena-MG para ouvi-los, no entanto, até a presente data não se encerrou a instrução porque a carta precária não retornou do Juízo deprecado”. 
    Afirma que “a audiência do policial militar foi marcada para dia 27.4.2021 na comarca de Barbacena”, evidenciando “o excesso de prazo que torna a prisão ilegal e acarreta o seu relaxamento, desde que tal excesso não provenha de diligência requerida pela defesa”.
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “QUE SEJA DEFERIDA A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS LIMINARMENTE E NO MÉRITO DE OFÍCIO, PELO FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL INFRINGIDO AO PACIENTE PARA DETERMINAR O RELAXAMENTO DA PRISÃO, PELO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conheceu do Habeas Corpus n. 647.990/MG.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    9. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento que será realizada no Superior Tribunal de Justiça.
    Tem-se, no caso, denúncia contra o paciente e outros dois corréus, pela prática, como auxílio de menor de idade supostamente corrompido, de tentativa de homicídio duplamente qualificado, após desferir diversos tiros à queima-roupa contra a vítima, dos quais três a alvejaram, em razão de desentendimento ocorrido por dívida de droga.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para esclarecimento objetivo do quadro e análise da possibilidade, ou não, de concessão da ordem de ofício, é de se anotar, primeiro, que, apesar do pedido abrangente, os fundamentos declinados na impetração se resumem ao alegado excesso de prazo, não tendo a inicial discorrido sobre eventual ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, sobre as razões que pudessem ensejar a nulidade da denúncia ou sobre a renovação periódica da custódia cautelar (art. 316 do Código de Processo Penal). 
    Esses temas sequer foram objeto das impetrações anteriores, não tendo sido analisados pelas instâncias antecedentes, que se limitaram a examinar o alegado excesso de prazo. Assim, inviável seu exame nesta oportunidade para se evitar inadmissível supressão de instância.
    Registre-se que a prisão cautelar foi revista e mantida pelo juízo processante em 22.1.2021, portanto menos de noventa dias atrás(doc. 6). 
    11. Quanto ao excesso de prazo, a magistrada processante esclareceu que o julgamento, marcado para 11.12.2020, teve de ser adiado, com anuência da defesa, em razão do não comparecimento de testemunhas, estando o processo “apenas aguardando o cumprimento e o retorno de cartas precatórias para a oitiva daquelas testemunhas”, após o que “irão com vistas às partes para alegações finais” (doc. 10).
    O tribunal estadual rejeitou o alegado constrangimento ilegal, assentado as peculiaridades do caso, em especial o número de acusados e os incidentes processuais relatados:
    “Assim, para a configuração de Excesso de Prazo, devem ser considerados os elementos constantes do caso concreto, sobretudo se houve justificativa para a referida demora, por ser o feito complexo, por haver pluralidade de crimes e/ou réus, expedição de Carta Precatória, ou, até mesmo, por contribuição da defesa. 
    No caso em apreço, a Ação Penal visa apurar a suposta prática de Crimes de Homicídio Qualificado, na forma Tentada, e Corrupção de Menores, em tese, perpetrados por 03 Réus (Felipe Mateus Tomaz Silva, Bruno Henrique Alves e Luan Pablo Aparecido dos Santos), supostamente em companhia do Menor D.F.S. [...] Foram expedidas Cartas Precatórias às Cidades de Barbacena e Juiz de Fora, no dia 10.11.2020, sendo uma delas destinada a oitiva do Menor que supostamente teria participado da prática delitiva (Consulta Processual, nº 0003941-40.2020.8.13.0059). 
    No dia 12.11.2020, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento (nº 0003941- 40.2020.8.13.0059). Cabe destacar que, nos dias 18.01.2021 e 22.01.2021, a autoridade apontada como coatora solicitou às Comarcas de Juiz de Fora e Barbacena o urgente cumprimento das Cartas Precatórias, considerando- se que já foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento e que os Réus se encontram segregados cautelarmente (doc. 10). Depreende-se, por fim, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que o feito aguarda o retorno das Cartas Precatórias mencionadas, sendo que, “após 30 (trinta) dias da expedição de ofícios requisitando o cumprimento das precatórias, os autos irão com vistas às partes (o que se aproxima) para alegações finais sob a forma de memorias, ante a urgência por se tratar de réu preso, não se podendo falar, assim, em mora ou inércia do Judiciário” (doc .08). 
    Logo, conquanto o período entre a data em que o Paciente foi preso preventivamente e a presente Sessão seja superior ao prazo-referência estipulado pelo Plano de Gestão do CNJ, a complexidade da causa justifica a dilação da instrução criminal, considerando-se a pluralidade de Réus e a necessidade de expedição de cartas precatórias.
    Destarte, a dilação do prazo para o encerramento da instrução processual é justificada pela complexidade do feito, razão pela qual inexiste constrangimento ilegal, por ato ilegal ou abuso de poder, apto a ensejar o relaxamento da Prisão Preventiva, pelo menos, neste momento" (sic, doc. 13).
    12. A descrição do caso demonstra descaso ou falta de demonstração clara de zelo judicial no caso. Como se tem na afirmativa do Tribunal de Justiça do Estado “Foram expedidas Cartas Precatórias às Cidades de Barbacena e Juiz de Fora, no dia 10.11.2020, sendo uma delas destinada a oitiva do Menor que supostamente teria participado da prática delitiva (Consulta Processual, nº 0003941-40.2020.8.13.0059). 
    No dia 12.11.2020, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento (nº 0003941- 40.2020.8.13.0059). Cabe destacar que, nos dias 18.01.2021 e 22.01.2021, a autoridade apontada como coatora solicitou às Comarcas de Juiz de Fora e Barbacena o urgente cumprimento das Cartas Precatórias, considerando- se que já foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento e que os Réus se encontram segregados cautelarmente (doc. 10).”
    Há certificação expressa do Tribunal de Justiça estadual, portanto, de que dois meses após a expedição das cartas precatórias às comarcas de Juiz de Fora e de Barbacena (em 10.11.2020), o juiz processante solicitou urgência no cumprimento daquelas providências, alertando que a audiência de instrução e julgamento já tinha sido realizada e os réus estavam segregados.
    Não há notícia nos autos da resposta àquela solicitação-aviso, nem de eventual providência que o Tribunal de Justiça estadual, sabedor e objetivamente expondo a falha, tenha adotado.
    A pandemia que assola o País e assombra o sistema penitenciário pelos riscos superlativos à saúde de todos, agentes penitenciários, administradores e custodiados, parece ainda não ter sensibilizado todas as pessoas. 
    13. A despeito da dificuldade assim vislumbrada, não há fundamento jurídico para se reconhecer caracterizado flagrante constrangimento ilegal no cenário comprovado nem possibilidade legal de atendimento ao pleito do impetrante. O caso revela alguma complexidade, com pluralidade de acusados, procuradores distintos e demonstrou-se necessária a expedição de cartas precatórias.
    O entendimento das instâncias antecedentes não pode ser desfeito nesta ação e com os dados apresentados, nos quais se tem até mesmo, agora, a informação de estar na iminência de ser realizada audiência para se suprir uma das faltas. 
    Neste mesmo sentido a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora